Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÁXIMA. VIABILIDADE. REGIME ABERTO. COMPATÍVEL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SÚMULA VINCULANTE N. 59. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a adequação típica da conduta ao crime de tráfico ou de uso pessoal; (iii) a possibilidade de aplicação da fração máxima da minorante referente ao tráfico privilegiado; e (iv) cabimento da fixação do regime mais favorável e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas pela palavra dos policiais, que afirmaram terem recebido denúncias anônimas e realizado monitoramento do local, bem como pela apreensão de entorpecentes, balança de precisão e máquina de cartão, além da confissão extrajudicial, na delegacia, perante a autoridade policial, não há falar em absolvição.
4. Incabível a desclassificação para o crime de uso pessoal quando o exame das circunstâncias, notadamente pela apreensão de petrechos comumente utilizados para o tráfico e pela confissão extrajudicial da realização de vendas de drogas, evidencia a destinação do entorpecente à difusão ilícita.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza dos entorpecentes não justificam a aplicação de fração de redução da pena, pelo tráfico privilegiado, em grau inferior ao máximo quando não significativas.
6. Reduzida a pena para patamar inferior à 4 (quatro) anos e sendo o réu primário e favoráveis todas as circunstâncias judiciais, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula Vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.